Tribunal: TJMT
Processo: 1017379-87.2019.8.11.0001
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-12-10
Data de publicação: 2021-12-14

Ementa:
Vide acórdão.

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Erro de intepretao na linha: '

Número Único
:

#{processoTrfHome.instance.numeroProcesso}
Classe:

#{processoTrfHome.instance.classeJudicial}
Assunto:

#{processoTrfHome.instance.assuntoTrfListStr}
Relator:
Des(a).
#{processoTrfHome.getNomeJuizOrgaoJulgador()}

': java.lang.NullPointerException

Turma Julgadora:

[DES(A). JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA, DES(A). ANTONIO VELOSO PELEJA JUNIOR, DES(A). EDSON DIAS REIS, DES(A). GONCALO ANTUNES DE BARROS NETO, DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR, DES(A). MARCELO SEBASTIAO PRADO DE MORAES, DES(A). PATRICIA CENI DOS SANTOS, DES(A). SEBASTIAO DE ARRUDA ALMEIDA, DES(A). VALDECI MORAES SIQUEIRA, DES(A). VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, DES(A). VIVIANE BRITO REBELLO ISERNHAGEN]

Parte(s):

[RAFAEL SOLON SIQUEIRA DE ARAUJO - CPF: 039.629.091-41 (RECORRENTE), ALEXSANDRA THAYS REGINA - CPF: 515.181.982-87 (ADVOGADO), ENERGISA S/A - CNPJ: 00.864.214/0001-06 (RECORRIDO), ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S.A - CNPJ: 03.467.321/0001-99 (REPRESENTANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE CONHECEU DO RECURSO E DEU-LHE PROVIMENTO.

E M E N T A

RECURSO INOMINADO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITO C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SERVIÇO DE
FORNECIMENTO DE ENERGIA ELÉTRICA. NEGATIVA DE CONTRATAÇÃO. TELAS SISTÊMICAS. UNIDADE CONSUMIDORA EM NOME DO AUTOR. AUSÊNCIA DE IMPUGNAÇÃO ESPECÍFICA. CONJUNTO PROBATÓRIO QUE NÃO ATRIBUI VEROSIMILHANÇA AS ALEGAÇÕES AUTORAIS. DESATENDIMENTO AO DISPOSTO NO ART. 373, I, DO CPC. PRESUNÇÃO RELATIVA DE LEGITIMIDADE DO DÉBITO POR SE TRATAR DE SERVIÇO PÚBLICO. PROVA EM SENTIDO CONTRÁRIO NÃO PRODUZIDA
. SENTENÇA REFORMADA. PEDIDO CONTRAPOSTO ACOLHIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

1.

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 213,50 (duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

2.

Na espécie, vislumbra-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, tendo em vista que não possui relação jurídica com a empresa Recorrente.

3.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora e apresentação do histórico de utilização do serviço, se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC no 388610-8 que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que já possuía outra UC cadastrada em seu nome na data em que os débitos negativados foram gerados.

4.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam, por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

5.

No caso
sub examine
, a empresa de energia elétrica trouxe telas sistêmicas indicando a existência de uma UC no 388610-8 que se encontrava sob a sua titularidade. Ora, tal indício de prova poderia ter sido facilmente ilidido, bastando que a Recorrida comprovasse que possuía outra UC em seu nome na data dos débitos.

6.

Destarte, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

7.

Desobediência ao disposto no art. 373, I, do CPC.

8.

Sentença reformada.

9.

RECURSO CONHECIDO E PROVIDO.

RELATÓRIO

Trata-se de ação indenizatória em que o Recorrido postula reparação por danos morais e desconstituição de débito, em razão de o seu nome ter sido inscrito indevidamente nos órgãos de proteção ao crédito por débito no valor de R$ 213,50 (duzentos e treze reais e cinquenta centavos).

Contestado o feito, foi proferida sentença de parcial procedência, com a declaração de inexistência do débito discutido nos autos e condenação da empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A na obrigação de fazer consistente na exclusão do nome da consumidora nos órgãos de proteção ao crédito, bem como ao pagamento de indenização por danos morais no montante de R$ 5.000,00 (cinco mil reais).

Inconformada, a empresa Recorrente ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A, nas razões recursais, pugna pela reforma da sentença objurgada, a fim de a ação seja julgada improcedente.

Em contrarrazões, o Recorrido refuta as razões recursais, pleiteando pelo improvimento do recurso e consequente manutenção da sentença proferida nos autos, por seus próprios fundamentos.

É o que merece registro.

VOTO:

Colendos Pares;

Conheço do recurso inominado, pois preenchidos os requisitos de admissibilidade.

No mérito, entendo que a sentença comporta reforma.

Na espécie, verifica-se que o consumidor, na exordial, alegou de forma genérica ter sido surpreendido com a inserção de seu nome nas entidades de proteção ao crédito, por dívida desconhecida, uma vez que não possui relação jurídica com a concessionária Energisa.

Contudo, após a apresentação da defesa, com a informação do número da unidade consumidora, objeto da negativação, e apresentação do histórico de utilização do serviço, o consumidor se descurou de esclarecer nos autos acerca da UC no 388610-8, localizada na Rua quatro s/n, lote 30, quadra 06, Bairro San Marcos – Várzea Grande/MT, que se encontrava sob a sua titularidade, bem como deixou de comprovar que na data em que os débitos negativados foram gerados residia em Unidade Consumidora diversa daquela informada pela Energisa.

Ademais, necessário destacar que a parte Autora na peça inaugural apresentou comprovante de endereço registrado em nome de terceiro que sequer apresentou vínculo.

Com efeito, as simples telas sistêmicas retiradas dos próprios computadores das empresas, via de regra, não comprovam por si só, a existência de uma relação jurídica. Todavia, isso não significa que tais documentos são imprestáveis e não possam ser considerados pelo julgador, notadamente quando da análise de todo o conjunto probatório e das argumentações das partes se denota que as alegações autorais são inverossímeis, como é o caso dos autos.

O serviço de energia guarda uma peculiaridade que o distingue de todos os demais (serviços de telefonia, bancário, etc).

Com efeito, todo cidadão urbano é usuário de energia elétrica
, de modo que não basta o consumidor afirmar que não “contratou” junto à empresa Recorrente.

Repise-se que a empresa Recorrente é a única fornecedora de energia elétrica do Estado, de modo que a Recorrida, de algum modo - direta ou indiretamente -, usufrui dos serviços prestados pela concessionária Energisa.

O fato é que, no presente caso, a empresa Recorrente trouxe as telas sistêmicas indicando que o consumidor era titular da UC no 388610-8, deixando débitos em aberto, por sua vez, a Autora não logrou êxito em ilidir tal afirmação, mantendo-se silente às provas apresentadas pela empresa de energia elétrica e limitando-se a afirmar genericamente acerca da inexistência de relação jurídica firmada entre as partes.

Portanto, diante da ausência de verossimilhança das alegações autorais, tem-se como medida impositiva a improcedência dos pedidos formulados na exordial.

Conquanto o Código de Defesa do Consumidor preveja a inversão do ônus da prova, este não isenta o consumidor de demonstrar minimamente os fatos alegados, consoante à distribuição da carga probatória.

Logo, não se desincumbindo a Recorrida do seu ônus probatório, não há que se falar em declaração de inexistência de débito e muito menos em reparação por danos morais, uma vez que meras alegações, não são suficientes para embasar o pleito almejado, a teor do disposto no art. 373, I, do Código de Processo Civil.

Assim sendo, o conjunto probatório autoriza a conclusão de que houve relação negocial firmada entre as partes e que o cadastramento do nome do consumidor junto aos órgãos de proteção ao crédito se deu em razão de efetiva inadimplência.

Destarte, a procedência do pedido contraposto é decorrência lógica do reconhecimento da existência da relação jurídica, contudo, limito a condenação ao valor da restrição aqui discutida, visto que não foi colacionado aos autos demonstrativos do montante em aberto.

Posto isso,
CONHEÇO
do recurso interposto pela empresa
ENERGISA MATO GROSSO DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
, ante a sua tempestividade e, no mérito,
DOU-LHE PROVIMENTO
para o fim de reformar a sentença objurgada e
JULGAR IMPROCEDENTE
os pedidos formulados na presente ação, com fundamento no artigo 487, I, do Código de Processo Civil.

Por consequência,
ACOLHO PARCIALMENTE
o pedido contraposto formulado pela empresa Recorrente, condenando o Recorrido ao pagamento da dívida, objeto de negativação, no importe total de R$ 213,50 (duzentos e treze reais e cinquenta centavos) corrigido monetariamente pelo INPC/IBGE a partir da data do seu vencimento e acrescida de juros de 1% (um ponto percentual) ao mês, a contar da citação.

Sem custas ou honorários advocatícios, diante do resultado do recurso, nos moldes do artigo 55 da Lei 9099/95.

Em razão de ter havido demora na disponibilização do voto e do acórdão, sem culpa das partes, excepcionalmente, o prazo recursal passará a fluir da intimação.

É como voto.

JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA

Juiz de Direito Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 10/12/2021